Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE. LEI 13.786/2018. NÃO INCIDÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. ANTERIORIDADE À NOVA LEI DO DISTRATO. SÚMULA 543 DO STJ. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1.002 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré, vendedora de lote imobiliário, contra a sentença que, aplicando a súmula 543 do STJ, condenou a fornecedora à devolução imediata do montante despendido pela compradora, com retenção de apenas 10% dos valores pagos e de débitos de IPTU e taxas condominiais, se houver.
2. A vendedora alega que, por meio de termo aditivo firmado após a vigência da Lei 13.786/2018, foi pactuada a aplicação das novas regras relativas à rescisão, sendo devidas diversas retenções, tais como taxa de fruição, comissão de corretagem e cláusula penal com base no valor atualizado do contrato. 2.1. No entanto, o compromisso de compra e venda foi firmado em 01/09/2017, antes da Lei do Distrato.
3. A solução sobre as regras efetivamente aplicáveis demanda uma análise de direito intertemporal, precipuamente diante do fato de que a Lei 13.786/2018 não é retroativa, restando perquirir se um termo aditivo ao contrato de compra e venda possui o condão de alterar a legislação que rege um contrato, lei essa que entrou em vigor apenas após a celebração da avença. 3.1. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou” (art. 6o, §1o). 3.2. O contrato celebrado entre as partes é um ato jurídico perfeito já consumado, sendo que os termos aditivos dele decorrentes não podem prever cláusulas que destoam das normas incidentes à época da pactuação originária, notadamente se prejudiciais ao consumidor, consoante art. 51, §1o, II e III, do CDC. 3.3. Logo, a cláusula do termo aditivo que atrai as normas regras rescisórias da Lei 13.786/2018 é abusiva, devendo a rescisão contratual ser analisada de acordo com a jurisprudência incidente aos contratos formalizados antes da sua vigência.
4. A devolução de valores à consumidora deve ser, portanto, de forma parcial, porém imediata, conforme súmula 543 e Tema 577 do STJ. 4.1. A retenção por parte da vendedora também deve ser com base nos valores pagos pela compradora, e não no valor atualizado do contrato. 4.2. Ademais, em se tratando de terreno não edificado (lote), como é o caso dos autos, não é devida pela compradora a taxa de fruição.
5. Quanto ao percentual da taxa de retenção, deve ser mantido o de 10% sobre os valores pagos pela compradora, uma vez que a vendedora não comprovou que as despesas que obteve ou obterá para revender o terreno ultrapassam tal percentual.
6. No tocante à comissão de corretagem, não está expresso no contrato o seu valor, o que viola o dever de informação ao consumidor, razão pela qual não é devida a retenção pela vendedora.
7. Quanto ao termo inicial dos juros de mora fixado na sentença a partir da citação, a despeito de não impugnado pelas partes, deve ser retificado de ofício por ser matéria de ordem pública, e para fins de manter a harmonia com o entendimento ora proferido de não incidência da Lei 13.786/2018. 7.1. Nesse sentido, aplica-se ao caso o Tema 1.002 do STJ, segundo o qual “os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
8. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.